Tribunal: TJDFT
Processo: 0712149-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. VALORES. MULTA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento.
4. Se diante da determinação judicial, a parte permanece inerte por longo período, mesmo após a fixação e elevação da sanção em sentença, sem atender à determinação, tendo descumprido integralmente o comando judicial, é inevitável a incidência das astreintes no patamar fixado, a fim de dar efetividade ao comando judicial, sem que eventual valor configure enriquecimento sem causa da parte adversa, mesmo porque era suficiente o cumprimento da decisão judicial conforme determinado para evitar a incidência da referida multa.
5. Embargos de declaração não providos.